Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-05.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000226-05.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIVADAVIA LUIZ PEGO - CPF: 433.147.671-53 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 047.696.931-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000226-05.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Recorrida(s):

Rivadavia Luiz Pego e

Cristiano Francisco da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

A legitimidade da parte é um dos pressupostos processuais, que deve ser observada.

Ilegitimidade passiva reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido autoral
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A.
CONDENAR os Réus, de forma solidária, ao ressarcimento a parte autora da quantia de R$4.956,66 (quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais
, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

B.
CONDENAR o Requerido BV FINANCEIRA S/A, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, atualizado monetariamente pelo índice INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, por e tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 STJ;

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

No presente caso o Recorrido alegou que fora surpreendido com uma cobrança de débitos dos anos de 2013 a 2018, referente a um veículo Corsa Prata de Placa KAP7014, RENAVAN 0099882/MT, CHASSI 9BGXL68607C145192, MARCA/MODELO 149547-GM/CORSA HATCH JOY (Nacional), Fabricação/Modelo 2006/2007, o qual foi vendido em 2011 ao corréu Cristiano Francisco da Silva.

Aduz que o comprador não fez a devida transferência, mesmo tendo assinado todos os documentos para transferência e repassado a ele. Ademais, conta que o
registro da alienação fiduciária feito em 09/05/2011
para o corréu, demostra a má prestação de serviço da instituição financeira, ora Recorrente, pois deveria solicitar que o possível novo proprietário transferisse o veículo para seu nome ou ter informado ao DETRAN o novo proprietário e, somente após isto, inserir o gravame de alienação fiduciária.

Por fim, conta que realizou o pagamento da dívida, temendo ser executado por tais débitos. Requer a restituição, em dobro, da quantia paga, e danos morais.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, entendo que merece acolhimento, pois não há responsabilidade da instituição financeira com os fatos alegados nos autos, qual seja, o dever de ressarcir o Autor do pagamento referente a dívida ativa, vez que a cobrança de tributos incidentes no nome do Reclamante se deu em razão da ausência de transferência da propriedade do automóvel junto aos órgãos de trânsito.

Verifica-se que a instituição financeira realizou o financiamento do automóvel ao corréu Cristiano Francisco da Silva, conforme Cédula de Crédito Bancária, colacionada a contestação, dando o veículo em alienação fiduciária, em garantia de pagamento de financiamento, portanto, figurou apenas como instituição credora, ou seja, tendo recebido o veículo em alienação fiduciária.

Cabe esclarecer, ainda, que é dever do antigo proprietário
deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,

in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A ausência do pedido formal de transferência de propriedade do veículo em questão, averíguo que na ação judicial n° 1001358-20.2018.8.11.0050, foi declarada a negativa de propriedade do bem, além de reconhecida a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores a alienação do bem.

Portanto, o ônus de registrar o veículo recai apenas sobre o adquirente proprietário do mesmo, não podendo tal responsabilidade ser imputada a instituição financeira, vez que participou apenas no momento da concessão de crédito, cujo o bem foi dado em garantia de pagamento do objeto do financiamento.

Neste sentido:

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO A PARTIR DA EFETIVA COMUNICAÇÃO. 1. Embora a venda não tenha sido formalmente comunicada aos órgãos de trânsito anteriormente, não se pode olvidar que o veículo automotor é bem de natureza móvel e seu domínio se transfere por mera tradição (Súmula n. 132 do E. Superior Tribunal de Justiça e artigo 1267 do Código Civil). O art. 134 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) sofre mitigações porque se trata de presunção relativa de responsabilidade. Não havendo dúvidas no tocante à negativa de propriedade, procede o provimento declaratório. Contudo, a inexigibilidade de todos os débitos somente pode ser acolhida a partir da efetiva comunicação as autoridades competentes, o que deverá ser feito pelo recorrente a partir do trânsito em julgado do presente acórdão desde que haja indicação precisa do comprador - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - RI: 10581348220168260053 SP 1058134-82.2016.8.26.0053, Relator: Fábio Fresca, Data de Julgamento: 16/05/2017, 2ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/05/2017)

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO ADQUIRENTE NÃO REALIZADA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - INCLUSÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
O comprador do veículo tem obrigação de providenciar a transferência de propriedade junto ao DETRAN, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1º, do CPC/2015. Considerando que o nome da antiga proprietária do veículo foi incluído em dívida ativa, em razão da existência de débitos tributários do veículo, tal fato configura danos morais passíveis de indenização. Além disso, há ainda a intranquilidade gerada pelo fato do veículo estar na posse de terceiros, mas registrado em nome do antigo proprietário, já que este poderá ser responsabilizado em caso de acidente com veículo em questão.
A instituição financeira responsável pela financiamento do veículo não tem responsabilidade quanto à transferência de propriedade do mesmo junto ao DETRAN.
Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e vedação ao enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10342130120435001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 31/01/2019)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO COMPRADOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Alegou o autor, em síntese, a seguinte situação fática: a) em 2011, vendeu o veículo Kadett SL EFI para Venicius Moreira da Cunha; b) para tanto, foi realizado financiamento do veículo com a ré BV Financeira S/A, em nome de Venicius Moreira da Cunha; c) o autor, antigo proprietário, passou a receber multas e cobranças associadas ao carro em decorrência da ausência da transferência do veículo (movs. 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7). 2.
Ante a autonomia dos negócios, não há qualquer vínculo jurídico entre o alienante e a instituição financeira a autorizar a inclusão desta no pólo passivo de demanda destinada a cobrar o pagamento das multas e tributos incidentes sobre o veículo posteriormente à alienação.
É desinfluente a ausência de registro, no DETRAN, da transferência do veículo ou da garantia fiduciária, pois esses atos jurídicos nasceram de relações jurídicas das quais jamais foram, concomitantemente, partes a instituição financeira e o alienante.
O banco que, com garantia de alienação fiduciária, financia a aquisição de um veículo sem o registro da transferência e da propriedade fiduciária no DETRAN não é parte legítima para ação movida pelo antigo proprietário, que busca o pagamento dos débitos fiscais e de multas contraídos após a venda
(STJ, REsp 1025928/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 08/06/2009). 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos ( AgInt no REsp 1497758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
No caso vertente, a obrigação de realizar a transferência do veículo 4. remete-se ao primeiro negócio jurídico, ou seja, o de compra e venda, do qual a instituição financeira não faz parte.

Desse modo, vendedor e comprador não possuem com a instituição financeira qualquer vínculo jurídico hábil a configurar a esta a legitimidade passiva no presente feito
(STJ, REsp 1025928/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 08/06/2009). Neste sentido: TJPR, 2ª Turma Recursal, 0001075-67.2017.8.16.0031, Guarapuava, Rel. Marcel Luis Hoffmann, julgado em 28.08.2018. 5. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários de 6. sucumbência (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Custas devidas (Lei Estadualcaput 18.413/14, arts. 2º, inc. II e 4º, e instrução normativa – CSJEs, art. 18). (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0007740-20.2017.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 30.04.2019) (TJ-PR - RI: 00077402020178160025 PR 0007740-20.2017.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2019)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente BV FINANCEIRA
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022